Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-89.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços transporte de mercadorias – Sentença de improcedência –
Inconformismo da empresa autora – Descumprimento das regras de gerenciamento de risco estabelecidas na apólice de seguro – Não constava que o caminhão da apelante faria uma parada no depósito onde ocorreu o roubo, cujo local sequer foi previamente relacionado na apólice, com a comprovação das

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços transporte de mercadorias – Sentença de improcedência –
Inconformismo da empresa autora – Descumprimento das regras de gerenciamento de risco estabelecidas na apólice de seguro – Não constava que o caminhão da apelante faria uma parada no depósito onde ocorreu o roubo, cujo local sequer foi previamente relacionado na apólice, com a comprovação das proteções constantes no item Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco ("CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV" e "CONTROLE DE ACESSO)" – A filmagem constante nos autos está incompleta, pois mostra parcialmente o interior do depósito de mercadorias, não contempla imagens do controle de acesso, evidenciando violação às regras de gerenciamento de risco – Obrigação de atuar de acordo com o previsto na apólice que é da empresa de transporte, sob risco de responder pela ocorrência do sinistro – A responsabilidade da apelante era assegurar o transporte das mercadorias de maneira incólume, desde a retirada até o local de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil – Apenas não responderia pelos eventos previsíveis e atinentes ao negócio jurídico em tela, caso tivesse comprovado que mesmo adotadas todas as medidas de segurança pactuadas e pertinentes, não pôde evitar o sinistro – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.